Tribunal: STF
Processo: RE 1420898
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VAGAS SURGIDAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Juízo de origem analisou a causa à luz do acervo fático-probatório constante dos autos e das normas previstas no edital do certame, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão de provas e cláusulas editalícias. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Não se aplica o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 837.311-RG - Tema 784 da Repercussão Geral-, tendo em vista que, na presente hipótese, consta previsão expressa no edital do certame no sentido de que “o concurso tinha a finalidade de prover os cargos vagos e aqueles que viessem a vagar ou que fossem criados ao longo do prazo de validade do certame” (fl. 7, Doc. 9) - situação distinta da enfrentada no referido precedente paradigma.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.